Tribunal: CARF
Processo: 15540.000580/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000580/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.689 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
INTERCONNECTION INFORMÁTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO.
Mesmo estando a empresa em processo de recuperação judicial de que trata a
Lei no 11.101, de 2005, seus tributos devidos não pagos nem confessados serão
objeto de lançamento, juntamente com a multa de ofício e os juros de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000580/2008-61
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.689 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000580/2008-61

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 9a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Rio de
Janeiro - I, através do acórdão 12-22.214, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata o presente processo de auto de infração, no qual se exige da interessada
em epígrafe o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 255.570,51
(fls. 03/08), juntamente com a multa de ofício e os juros de mora.
Segundo a descrição dos fatos do auto de infração e o termo de fls. 09/11 o
lançamento é decorrente da falta de retenção e de recolhimento do IRRF oriunda das
seguintes infrações: 001 - Falta de recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte
sobre trabalho assalariado; e 002 – Trabalho sem vínculo de emprego. Falta de
recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre trabalho sem vínculo de
emprego.
As razões que motivaram o lançamento são, em resumo, as que se seguem:
a)
A fiscalização informa que com relação aos anos de retenção do imposto
sobre a renda de 2003, 2004, 2005 e 2006, consoante as Declarações do Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf) para esses anos, identificam-se retenções de IRRF sob
os códigos 0561, 0588 e 1708, cujos valores podem ser observados nos quadros de fls.
12/15.
b)
Esses valores retidos não constam de DCTF nem foi possível identificar
nos sistemas da Receita Federal recolhimentos desses IRRF.
c)
Informa a fiscalização que a fiscalizada foi intimada a esclarecer essas
diferenças, mas sua resposta limitou-se a apresentar os recibos das entregas das Dirf e
o contrato social (fls. 60 e ss).
d)
Informa a fiscalização que o resultado do cotejamento entre os valores
retidos de IRRF relativos aos mencionados códigos e os valores efetivamente
recolhidos pode ser observado nos quadros de fls. 12/15.
e)
Apenso a este encontra-se o processo 15540.000581/2008-13, o qual
consigna a Representação Fiscal Para Fins Penais relativa ao crime, em tese, apurado
pela fiscalização.
Os fatos geradores autuados ocorreram no seguinte período: de 31/05/2003 a
31/07/2006, conforme fls. 12/15.
O enquadramento legal encontra-se a fls. 06.

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.689 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000580/2008-61

Cientificada em 28/10/2008, a interessada apresentou em 19/11/2008 a
impugnação de fls. 206/226, na qual alegou, em resumo:
1)
que, conforme documentos que apresenta, se encontra em processo de
recuperação judicial perante a 9a Vara Cível da Comarca de Niterói sob o no
2007.002.012737-9;
2)
que o ajuizamento inicialmente se deu 04/11/2005 nos autos do processo
2005.001.136519-3, junto à 2o Vara Empresarial da Comarca da Capital, a qual
declinou da competência;
3)
que de acordo com o art. 52 da Lei no 11.101, de 2005, o juízo deverá
determinar a suspensão do presente feito;
4)
que, no mérito, recolheu o IRRF na medida de suas possibilidades;
5)
que diante das dificuldades financeiras que menciona, foi obrigada a
cessar suas operações, ingressando com o pedido de recuperação judicial;
6)
que não vem praticando atos que pudesse gerar a incidência do imposto
de renda;
7)
que é incabível exigir-lhe os tributos mediante a apuração do lucro
arbitrado;
8)
que o mercado de informática é muito competitivo, tendo sido ela vítima
de competição desleal;
9)
que o BNDES não deferiu a liberação de recursos para financiamento dos
projetos da empresa;
10)
que sofreu outros reveses comerciais que cita;
11)
que, por tudo isso, espera que seja cancelado o auto de infração.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LANÇAMENTO.
Mesmo estando a empresa em processo de recuperação judicial de que trata a
Lei no 11.101, de 2005, seus tributos devidos não pagos nem confessados serão
objeto de lançamento, juntamente com a multa de ofício e os juros de mora.
Lançamento Procedente

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.689 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000580/2008-61

O primeiro esclarecimento que faço é que não consta deste processo exigência
de tributos apoiada em apuração mediante arbitramento do lucro. Essa parte da
impugnação dirige-se a outro feito controlado nos autos do processo
10730.003262/2007-10. O que se exige aqui é o imposto de renda retido na fonte
sobre rendimentos do trabalho, e é sobre esse objeto que se desenvolverá a lide e a sua
solução.
Primeiramente, fica claro que a impugnante não contesta a dívida. Em nenhum
momento avalia como equivocado o procedimento fiscal de cotejar o IRRF informado
em Dirf como retido e os efetivos recolhimentos, constituindo-se as diferenças em
matéria lançada de ofício. A impugnação, acredito, funda-se na tentativa de
desqualificar o procedimento adiministrativo em virtude de ter a impugnante
ingressado em juízo com um pedido de recuperação judicial na forma Lei no 11.101,
de 2005. Enfrentarei então esse tema, pois é o único que busca contradizer o feito
administrativo, ainda mais quando se vê que o grosso dos argumentos da impugnante é
voltado para enfatizar suas precárias condições financeiras. Sabemos que a valoração
dessas circunstâncias não é elemento a fundamentar um juízo de procedência ou não
de um lançamento tributário.
Pois bem, o primeiro esclarecimento a fazer é que, conforme se depreende da
fala da impugnante e dos documentos acostados (fls. 403/406), o referido pedido de
recuperação judicial, quando da feitura do lançamento, ainda encontrava-se em suas
fases preambulares, sem que o juízo tivesse proferido sentença alguma sobre o tema.
Como já destacou a impugnante, o pedido está ainda sendo processado.
Nesse ponto, indaga-se da possibilidade de a Administração apurar mediante
lançamento de ofício tributos devidos por uma pessoa jurídica que, antes da lavratura
do lançamento, ou mesmo antes do início da ação fiscal, tenha ingressado com tal
pedido judicial.
Em verdade, jamais houve controvérsia acerca da necessidade da constituição
de ofício do crédito referente ao principal do tributo devido, mesmo estando a empresa
sob alguma dessa formas de recuperação judicial, liquidação ou mesmo falência. O
dever de pagar o tributo decorre da lei, existindo ele desde o momento em que ocorre
o fato gerador correspondente à hipótese legal presuntiva da incidência do imposto ou
contribuição. A constituição de ofício desse crédito apenas exterioriza e formaliza o
quantum debeatur.
A discussão poderia ocorrer acerca da exigibilidade das multas fiscais de
natureza tributária no caso de falência, pois muita controvérsia houve em face da
existência de aparente conflito na esfera administrativa e no Judiciário. Com efeito, o
entendimento do Poder Judiciário, ao longo do tempo, sedimentou-se no sentido de
que, tanto a multa moratória, quanto a multa fiscal, com efeito de pena administrativa,
não se incluiriam no crédito a ser habilitado em processo de falência ou concordata.
No âmbito administrativo, entretanto, entendia-se que o tratamento dado pelo Poder
Judiciário estaria restrito ao processo falimentar propriamente dito, ou seja, na fase de
cobrança, e não na do exame da legitimidade do lançamento fiscal, que é atribuição
dos órgãos julgadores administrativos. Nessa direção colacionam-se os seguintes
pronunciamentos:
MULTA E ENCARGOS – As regras do art. 23, inciso III, do Dec.-lei
7.661, de 21/06/45, sobre a exigência da multa de lançamento “ex
officio” da massa falida e demais encargos financeiros somente
devem ser examinadas na fase de execução, até mesmo porque o
estado falimentar pode ser superado até aquela oportunidade (Ac. 1o
CC no 101-90.612/97 – DO 09/07/97).
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.689 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000580/2008-61

FALÊNCIA – Multa de lançamento “ex officio” – A multa de
lançamento “ex officio” é exigível de empresas falidas, sobre o
imposto apurado em procedimento de ofício (Ac. no CSRF/01-01.187,
de 26/11/81).
Reparem que estou mencionando aqui situações ainda mais graves da que aqui
tratamos, pois a impugnante nem teve ainda deferido seu pedido de recuperação
judicial, ao passo que já se admitia administrativamente o lançamento do tributo
juntamente com a multa de ofício e os juros de mora, mesmo estando a empresa já
com a falência decretada. É importante lembrar que, embora o art. 23, III, da Lei de
Falências (DL no 7.661, de 1945), dispusesse que a multa fiscal não concorreria com
os demais créditos ao monte na falência, entendeu-se que essa determinação dirigia-se
ao momento da habilitação na falência, o qual é uma fase muito posterior ao exame da
legitimidade do lançamento dado situar-se na fase de cobrança. Assim, mesmo
estando a empresa em falência, não cabia a Administração afastar a aplicação da multa
devida, pois isso seria o mesmo que desfigurar a infração cometida, de que é
conseqüência. A conclusão sempre foi no sentido de que a exclusão da multa nos
termos do mencionado art. 23, III, da Lei de Falências, somente poderia ocorrer em
Juízo, no processo judicial, e não antes pela Administração.
Esse entendimento nada mais fazia que celebrar o pressuposto jurídico básico
de nosso ordenamento jurídico-tributário de que à autoridade administrativa cabe, por
dever de ofício, nos termos do art. 142 do CTN, constituir, pelo lançamento, o crédito
tributário em sua totalidade, não lhe sendo atribuída qualquer discricionariedade que
lhe permita não aplicar as penalidades em face das infrações cometidas.
Hodiernamente, isso não mudou com o surgimento da Lei no 11.101, de 2005, a qual
revoga o Decreto-lei n. 7.661/1945. Dispõem os arts. 83 e 84, da nova lei, in verbis:
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte
ordem:
I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150
(cento e cinqüenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de
acidentes de trabalho;
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;
III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo
de constituição, excetuadas as multas tributárias ;
IV – créditos com privilégio especial, a saber:
(...)
V – créditos com privilégio geral, a saber:
(...)
VI – créditos quirografários, a saber:
(...)
VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das
leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias;
VIII – créditos subordinados, a saber:
(...)
Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos
com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem
a seguir, os relativos a:
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.689 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000580/2008-61

(...) (grifou-se)
E se na bastassem esses dispositivos, eis o que estabelece a mesma lei, no que
toca à exigibilidade dos créditos tributários devidos por empresa sob o processo de
recuperação:
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as
ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores
particulares do sócio solidário.
(...)
§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo
deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de
parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da
legislação ordinária específica.
Dessa forma, juntamente com os tributos devidos que sempre foram objeto de
lançamento de ofício, estando a empresa em que fase estiver de processo judicial de
recuperação, também não há que se falar em impedimento de se exigir, juntamente
como o tributo, as multas tributárias, sejam as de ofício ou as de mora, devendo
apenas ser obedecida a primazia de créditos de outras naturezas (créditos
extraconcursais, créditos trabalhistas, com garantia real, tributários, com privilégios
especiais, com privilégios gerais, e quirografários).
Como já disse antes, uma vez surgida a obrigação tributária, com a ocorrência
do fato gerador, se esta não for cumprida voluntariamente pelo sujeito passivo, nasce
para a Administração Tributária e para os seus agentes o dever de efetuar o
correspondente lançamento, sob pena de responsabilidade funcional, conforme dispõe
o art. 142 do Código Tributário Nacional.
Esse também é sentido dos arts. 186 e seguintes do Código Tributário Nacional,
os quais revestiram o crédito tributário de garantias e privilégios a fim de serem
resguardados os interesses da Fazenda Pública, determinando o § 1o do art. 188 que
sejam reservados bens suficientes à extinção total do crédito tributário e seus
acréscimos, não sendo excepcionada qualquer parcela. A multa e os juros estão
devidamente previstos na legislação, conforme visto, e o lançamento obedeceu aos
ditames legais, pelo que não há qualquer reparo a ser efetuado.
Com base em todo o exposto, conclui-se pela correção do lançamento em
exame, com a imposição de multa de ofício e a previsão de juros de mora.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 07/04/2009, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 17/04/2009 (efls. 448 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- sobrestamento do processo, por estar em recuperação judicial preventiva;
- efetuou o recolhimento dos IRRF na medida de suas possibilidades e dentro de
critérios legais aplicáveis, não havendo qualquer pendência a ser apurada;
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.689 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000580/2008-61

- o lucro arbitrado foi aplicado indevidamente,

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre a autuação fiscal de IRRF sobre rendimentos do
trabalho.
Na sua defesa, em parte substancial, a agora recorrente tece várias considerações
mercadológicas, tentando justificar a suas precárias condições financeiras, pouco inerentes ao
mérito da discussão dos autos. Em nenhum momento contesta a dívida imputada. Em essência, e
de relevante, procura replicar no presente processo um alegado pedido de recuperação judicial,
com base na lei no 11.101/2005.

- pleito de sobrestamento:
Pleiteia a recorrente pelo sobrestamento do presente processo, por estar em
recuperação judicial preventiva.
Contudo, conforme disposto no art. 52 da Lei no 11.101/05, para que seja
suspenso o presente processo até posterior decisão ou determinação em contrário daquele juízo
por onde tramita a recuperação judicial, cumpre destacar que os enunciados normativos da
referida regra é dirigido às ações judiciais movidas em face do devedor, não trazendo
interferência em relação ao processo administrativo fiscal:
Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz
deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:
III - ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na
forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se
processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1°, 2o e 7 do art. 6o desta Lei e
as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3 e 4o do art. 49 desta Lei;
(...)

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.689 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000580/2008-61

Importante salientar, que como já ressaltado na decisão a quo, em nenhum
momento foi acostado aos autos nenhuma decisão judicial, só trazendo peças do seu pedido em
juízo. Independente disto, entendo que não sobresta o presente processo, conforme já exposto
anteriormente.
De resto, acompanho todo o posicionamento do voto a quo, no que tange aos
eventuais efeitos de tal pleito judicial repercutindo sobre o processo administrativo fiscal.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital